Tribunal: TJMT
Processo: 1024129-53.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024129-53.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), LIDIANE CASTRO PESSOA - ME - CNPJ: 19.160.640/0001-97 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DUPLICATA SEM ACEITE – FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA EFETIVA ENTREGA DA MERCADORIA – ÔNUS DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronuncia acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 55935481, opostos por ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Não concordando com o que restou decidido, a embargante reproduz as razões de seu apelo, afirmando que ante a inexistência da produção de prova documental, o julgamento antecipado da lide, acabou por inevitavelmente violar e cercear o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre os temas, a fim de reverter a sua pretensão frustrada no Juízo
a quo
, e, por conseguinte, prover o seu recurso de Apelação.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, não fora realizada, uma vez que inexistiu a citação da parte embargada.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, senão vejamos.

A apelante não se manifestou quando intimada para que especificasse as provas que desejava produzir (id. 51954519).

Logo, restou preclusa tal oportunidade.

Sobre este tema leciona Humberto Theodoro Júnior:

A preclusão classifica-se em temporal, lógica e consumativa, a saber: a) Preclusão temporal.

O processo é um caminhar sempre para frente, subordinando-se a prazos contínuos e peremptórios (arts. 178 e 183). 'Em processo, a capacidade da parte está sempre condicionada pelo tempo'. Assim, 'decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato' (art. 183). Tem-se, de tal forma, a preclusão temporal, que se apresenta como 'um dos efeitos da inércia da parte, acarretando a perda da faculdade de praticar o ato processual.

b) Preclusão lógica. É a que 'decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queira praticar também'. Quem, por exemplo, aceitou uma sentença, expressa ou tacitamente, não mais poderá interpor recurso contra ela (art. 503.

c) Preclusão consumativa. É a de que fala o art. 473. Origina-se de 'já ter sido realizado um ato, não importa se com mau ou bom êxito, não sendo possível tornar a realizá-lo'". ("Curso de Direito Processual Civil" , vol. I, Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, Forense, 39a Ed., 2003, p. 481).

Quanto ao mérito propriamente dito, em que pesem as razões apresentadas pela apelante, entendo estarem firme e irretocáveis os fudmanetos esposados pelo Julgador de 1o, no sentido de que não há prova da relação jurídica relativa aos títulos que embasam a presente execução, bem como não restou demonstrado o recebimento das mercadorias supostamente adquiridas.

Como a duplicata consiste em título causal vinculado à aquisição de mercadoria ou à prestação de serviço, sua certeza, liquidez e exigibilidade dependem do respectivo aceite do sacador ou da
apresentação de documento comprobatório da negociação
e da
efetiva entrega da mercadoria
.

O argumento central da empresa apelante é que o aceite fora presumido, ocasião em que o devedor (comprador) recebe, sem reclamar, as mercadorias adquiridas e enviadas pelo credor (vendedor). Nesse caso, ainda que a duplicata não seja aceita expressamente, o simples fato de o devedor ter recebido as mercadorias sem recusa formal já caracteriza o aceite do título.

Todavia, é imperiosa a demonstração do recebimento das mercadorias, fato que, a toda evidência, não ocorreu.

A duplicata é título de crédito causal, e, em sendo assim, cabia a parte credora fazer prova quanto ao negócio jurídico que deu ensejo a suposta dívida.

Desse modo, a cobrança da duplicata aceita por presunção deve, além da apresentação do título, ser protestada (mesmo que a execução se dirija contra o devedor principal), bem como ser apresentado o
comprovante de entrega das mercadorias
. Essa sistemática está prevista no art. 15 da Lei das Duplicatas Lei no 5.474/68.

De acordo com esse dispositivo, a cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar: I - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não; II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: a) haja sido protestada; b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos artigos 7,° e 8° da Lei das Duplicatas.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito da possibilidade de execução de duplicata sem aceite, ou seja, aceita por presunção.

Exige-se a prova inequívoca do recebimento das mercadorias ou da efetiva prestação dos serviços. Nesse sentido já decidiu o STJ:

Duplicata sem aceite. Fatura. Execução. Na espécie, não foi expedida fatura e as notas fiscais não estão referidas nas duplicatas sem aceite, não ficando claro se as mercadorias entregues, conforme consta ao pé de algumas notas fiscais, não de todas, correspondem às duplicatas que instruíram a inicial do processo de execução. Assim, o exequente não comprovou que as duplicatas correspondem às operações de
compra e venda das mercadorias efetivamente entregues e recebidas
. Logo, não cabe a ação executiva (REsp 450.628-MG, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 12.11.2002, Informativo 154/2002).

Execução. Duplicata sem aceite. Não havendo comprovação de efetiva prestação do serviço, a sacada não apôs o seu aceite nos títulos, e é inexistente a comunicação do devedor ao apresentante das cártulas, no sentido de que as reteve, mas aceitou-as. Logo, trata-se, na espécie, de títulos desprovidos de aceite, sendo necessário que a execução
viesse instruída com os instrumentos de protesto, cujo teor se fizesse constar em qualquer documento comprobatório do vínculo contratual e da efetiva prestação de serviço
s. A remessa dos títulos à sacada, sem que esta ofereça oposição, não equivale ao aceite. Assim, forçoso reconhecer-se a nulidade de execução, nos termos do art. 618, I, do Código de Processo Civil (REsp 68.735-AM, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 26.10.1999, Informativo 38/1999).

Assim, para que ocorresse o aceite presumido, conforme já mencionado, deveria a Apelante, além do protesto, apresentar o comprovante de entrega da mercadoria, o que, já muito bem delineado pelo Juiz, a recorrente deixou de comprovar, ônus esse que lhe pertencia.

Ademais, não se ignora que negócios de compra e venda de mercadorias, muitas vezes, envolvem relação de confiança, prescindindo as partes de maiores formalidades, todavia, não pode o Judiciário julgar com base em conjecturas, mas sim, a partir da prova dos autos.

Dessa forma, a duplicata que instruiu a presente ação não possui força executiva, vez que não há provas da entrega das mercadorias.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte dissente dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020